Tribunal: STF
Processo: HC 190233
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO: ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Décio Delfino dos Santos, em benefício de Gisclei Aparecido Pereira Flores, contra decisão do Ministro Felix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 584.465/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado juntamente com outros quatro acusados e teve sua prisão preventiva decretada pela prática de roubo triplamente majorado (incs. II, IV e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, duas vezes), pois, “mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima”, subtraíram um caminhão, vinculado a dois semirreboques, e a carga de 49 toneladas de milho.
    Consta da denúncia que “os denunciados são integrantes de uma organização criminosa atuante na região do Triângulo Mineiro e na região sul do Estado de Goiás, especializada em roubos de caminhões e cargas, cujas principais bases são as cidades de Uberlândia/MG e Itumbiara/GO” (doc. 7). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais alegando excesso de prazo para a formação da culpa, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS-ROUBO MAJORADO - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA -INOCORRÊNCIA -AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA -AÇÃO PENAL PRÓXIMA DO ENCERRAMENTO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -ORDEM DENEGADA. -Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, ao menos até o presente momento, uma vez que houve o encerramento da instrução criminal, com a regular realização da audiência de instrução, estando o feito no aguardo das alegações finais de parte dos acusados para que seja proferida a sentença". 
    4. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 584.465/MG, não conhecido pelo Relator, Ministro Felix Fischer, nos termos seguintes:
    “(...) Relativamente ao pretendido excesso de prazo, o Tribunal a quo manifestou, verbis: 
    "Em relação à mora para a formação da culpa, tenho entendimento de que este não se atrela somente ao somatório aritmético dos prazos legais. Outras circunstâncias,como a pluralidade de réus e de crimes, a complexidade do feito, a necessidade de realização de diligências e o comportamento das partes podem dilatar o prazo processual, devendo ser ponderadas para a aferição de eventual coação ilegal. Trata-se da aplicação do princípio da razoabilidade. Neste ponto, de início destaco que no caso em análise trata-se de feito complexo, no qual é apurada a suposta prática de roubos de carga, sendo oferecida denúncia em desfavor de 05 acusados, da qual se depreende complexa divisão de tarefas e individualização de condutas na prática delitiva. Não obstante, o que se constata das informações prestadas é que o feito teve andamento regular até a realização da audiência de instrução, esta que foi realizada em 02/09/2019, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos envolvidos, havendo ainda a necessidade de expedição e cumprimento de cartas precatórias. 
    Do exposto, vê-se que não houve qualquer irregularidade ou mora na instrução processual, tendo os atos designados sido realizados de forma escorreita e em prazo razoável, cabendo destacar a posterior necessidade de análise de pedidos referentes à custódia cautelar dos envolvidos, o que evidencia a complexidade do feito. Quanto ao andamento da ação penal originária, assim informou a Autoridade impetrada: 
    “A denúncia foi recebida em seus exatos termos na data de 05/07/2019, designando-se audiência de instrução e julgamento para o dia 02/09/2019 (f. 179), ocasião em que o pedido de sequestro de valores formulado pelo representante do Ministério Público foi deferido (ff. 175, 176, 180/184). A audiência de instrução e julgamento foi realizada (ff. 264/270)O pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente foi indeferido em 25/09/2019 (ff. 348/350).O Ministério Público apresentou alegações finais (ff. 480/487).Na data de 23/03/2020 a prisão preventiva do paciente e demais denunciados foi revista de ofício, nos termos da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 (f. 564).Em 03/04/2020, o pedido de reavaliação da prisão preventiva por motivo de excesso de prazo, formulado pela defesa do paciente, foi apreciado (ff. 617/618). Aguarda-se a integral apresentação das alegações finais por parte dos denunciados.” -p. 123/124. 
    Destarte, considerando as informações juntadas, ainda que se analise o prazo transcorrido desde a realização da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista o teor da Súmula 52 do STJ, não verifico a submissão do réu a constrangimento ilegal por ato comissivo ou omissivo da Autoridade apontada como coatora. Certo é que a tese de relaxamento da custódia por excesso de prazo para a formação da culpa só se torna terminantemente superada quando há encerramento definitivo da fase cognitiva do processo, que, que conforme cediço, se dá com a prolação de sentença penal. Todavia, conforme ressai dos esclarecimentos oficiais colacionados acima, o feito se encontra no aguardo somente da apresentação de alegações finais por parte dos acusados para a prolação da sentença, não podendo tal mora ser atribuída ao juízo de origem, de forma que se mostra razoável a manutenção da custódia do acusado, ao menos por ora. [...] 
    Destarte, tenho que a providência mais acertada é a manutenção da prisão preventiva, até porque tal medida de exceção poderá ser revista e revogada, a qualquer tempo, se desaparecerem os motivos que a ensejaram, ou se verificada a superveniência de mora para a formação da culpa" (fls. 20-25). 
    In casu, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa encontra-se, por ora, superada, tendo em vista que, conforme consta no v. acórdão "aguarda-se a integral apresentação das alegações finais por parte dos denunciados.". Incide no caso, portanto, o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Nesse sentido, os seguintes precedentes: (…)
    Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes: (…)
    Tenho, portanto, que, in casu, verifica-se que pela consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de origem, que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. P.I.“ (doc. 14).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante afirma que “está preso desde 04/07/2019 por ordem do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia-MG, ou seja, há 1 ANO 1 MES E 16 DIAS”.
    Sustenta que “a demora para o julgamento ocorre pela falta de eficiência estatal em promover uma andamento célere para a referida ação penal E NÃO PELO grande números de réus como alega o acórdão recorrido”, afirmando que “na 1ª vara Criminal da Comarca de Uberlândia –MG, Nobres Ministros, que NÃO EXISTE JUIZ TITULAR , PASSARAM NELA CINCO JUÍZES DESDE O INÍCIO DESTA AÇÃO”. 
    Alega que “a ausência de desmembramento do processo acarretou prejuízo à persecução penal” e causou a demora na conclusão do processo, que não pode ser imputada ao grande número de acusados. 
    6. Tem-se como requerimento e pedido:
    “ (…) requer-se Seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura; Após (...), pela longa duração da ação penal estando o paciente preso preventivamente há um ano, 2 meses e 20 dias, com grave ofensa aos direitos fundamentais do mesmo e pela exclusiva responsabilidade de excesso de prazo pelo Poder Público, seja concedida a ordem impetrada de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada para o fim do Paciente GISCLEI APARECIDO PEREIRA FLORES responda em liberdade a ação penal proc. 0434127-26.2019.8.13.0702 perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia-MG, confirmando-se a liminar”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator, Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 584.465/MG.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela quantidade de réus (cinco) e necessidade de expedição de cartas precatórias, a justificar o andamento processual revelado nos documentos constantes da presente ação. Assim, por exemplo:
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    Considerados o encerramento da instrução criminal no presente caso, conforme afirmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estando a ação na fase de julgamento com a sentença a ser proferida, não há dados a demonstrar irregularidade ou desídia judicial na tramitação do processo. Nesse sentido, por exemplo:
    “Excesso de prazo. (...) Notícia constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco de que a instrução chegou a termo. Prejudicialidade. Precedentes. (…) O sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco indica que já foram apresentadas as alegações finais na ação penal objeto da discussão, o que demonstra a conclusão da instrução. Em casos como esse a Corte sinaliza que o encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva (HC nº 86.618/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05)” (HC n. 128.650, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.10.2016).
    11. O excesso de prazo não é aferido por simples operação aritmética, exigindo a análise das circunstâncias concretas da ação originária, não havendo falta de razoabilidade ou prova pré-constituída de retardamento injustificado imputável ao Judiciário no processamento do feito.
    12. Registre-se que eventos como o alegado vício procedimental decorrente do não desmembramento do processo ou a atuação de diversos juízes substitutos na causa, se existentes, estariam superados com o fim da instrução criminal, fase de alegações finais e julgamento a ser realizado com a celeridade que o caso determina pela prisão determinada.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora